Tribunal: STF
Processo: RHC 244279
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Guilherme de Moura Shaffer, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 888.153/ES (docs. 39 e 40).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “o Juízo de primeiro grau condenou o paciente a 3 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, como incurso no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição)” (doc. 21, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    2. Em relação ao mérito recursal, vale destacar que foram apreendidas com o recorrente apenas 3 (três) munições intactas, calibre 9mm, do tipo OGIVAL, marca CBC, desacompanhadas de qualquer dispositivo que possibilitasse disparos, de modo que não resta saída senão concluir que não houve a necessária comprovação da ofensividade ao bem jurídico tutelado.



    Aos olhos da Defensoria Pública, a apreensão de pequena quantidade de munição, quando desacompanhada de arma fogo, impõe o reconhecimento da atipicidade material da conduta na medida em que, diante da ausência de “poder de fogo” do objeto apreendido, há clara perda da potencialidade lesiva do objeto necessária para a caracterização material do delito.



    Dessa forma, se a finalidade do tipo é evitar o perigo emergente do relacionamento ilícito com armas de fogo, no exato momento em que não existir mais este “perigo” (porque o objeto material é incapaz de produzir qualquer tipo de dano), deixará de existir o delito.



    Inclusive, é nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal: [...].



    [...]



    Em relação à vida ante acta maculada do recorrente, diante das circunstâncias do caso, parece ser mais coerente com o Direito Penal moderno a corrente que prega a viabilidade de aplicação do princípio da insignificância mesmo quando presentes maus antecedentes ou ainda quando confirmada a reincidência. Aliás, concluir de forma diversa seria aceitar o atualmente indesejado e combatido Direito Penal do autor.



    [...]



    Com todas as vênias que se fazem necessárias, é possível reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao recorrente a partir da análise objetiva dos requisitos necessários à observância e aplicação do princípio da insignificância, com a natural consequência de sua absolvição.



    3. Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal. Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reconhecer a atipicidade material da conduta. (doc. 1, pp. 2-5).  



    Em 26/7/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 74). Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Direito penal. Recurso em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munições de uso permitido. Pleito de absolvição quanto ao tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/03, pela aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. 1. O acórdão recorrido está em total conformidade com a jurisprudência dessa Suprema Corte, não merecendo reparos. 2. “O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição” (HC 204847 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 3. Pelo desprovimento do RHC. (doc. 76, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância. 2. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso de apelação, ressaltando a reincidência delitiva do réu, entendimento que está em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 3 . Agravo regimental desprovido. (doc. 39 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/10/2018 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). PEDIDO DE ABOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ARMA. CORRETA SUBSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, firme no sentido de que: “[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Além disso, trata-se de recorrente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito de posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), circunstâncias que, na linha da jurisprudência do STF, afastam a alegação de atipicidade e de incidência do princípio da insignificância. III – Para fins de impedimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime, tal como disposto no art. 63 do Código Penal. IV – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. VI – Agravo regimental improvido. (RHC 240.210 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 – grifei).  



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Porte irregular de munição. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. O entendimento da Primeira Turma desta Corte é firme no sentido de que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter sido surpreendido com “três cartuchos CBC 20” (art. 14 da Lei n. 10.823/03). Após a aplicação do instituto da detração penal, a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e substituída por duas penas restritivas de direito. 4. Situação concreta em que, embora a parte recorrente não tenha instruído os autos com cópia da certidão de antecedentes criminais, a reincidência e os maus antecedentes do agravante podem ser comprovados pela leitura das decisões das instâncias de origem que acompanham a petição inicial do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 228.940 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/8/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. 3. Não há falar em decisão citra petita quando todos os fundamentos apontados pela defesa foram examinados, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses, nem em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151.435 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/8/2018 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator